Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-66.2007.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001310-66.2007.8.11.0017
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: MARIO CEZAR BARBOZA, MAX JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA HELLEBRANDT
Vistos etc.
A par da Lei no 14.230/2021, que altera a Lei de Improbidade Administrativa no 8.429/1992, determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre possível retroatividade da norma.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora